Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020257-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA ESCOBAR DA SILVA - CPF: 825.010.411-00 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

A negativação questionada é a
primeira registrada

e gera dano moral.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a
repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor
,
o valor do
s
restritivo
s
impugnados

(
R$20,05
,
R$ 20,93, R$ 19,94 e R$ 19,70)
,
bem como a existência de uma negativação posterior não questionada,

a indenização fixada em
R$
4
.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano mor
al
.

3.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020257-14.2021.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
MARISA ESCOBAR DA SILVA

Recorrido:
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARISA ESCOBAR DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID181359735/PJe2. Julgou parcialmente
procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito,
mas
indeferi
r
o pedido de indenização por danos morais.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado
no ID181359737/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID181359740/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições
preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrad
o como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...)
2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quan
do
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe i
ndenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizament
o de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 181358792/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugna
do
, no valor de
R$20,05,

foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano mora
l
, que é
in
re

ipsa
. Em que pese tenha havido
outros
restritivo
s
de crédito posterior
es
, também impugnados, e
apenas
uma negativação
não judicializada,
registrad
a
por outra
empresa
, isso não
autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este de
ve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerad
a também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e esté
ticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a e
xtensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa n
o presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisf
azer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor
do
s
restritivo
s
de crédito
questionados

(
R$20,05, R$
20,93, R$
19,94 e R$ 19,70
)
e a existência de apenas uma negativação posterior não impugnada,
entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$
4.
000,00

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 02/11/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara

condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro
rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos termos do
artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Rela
tor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023